Tribunal: TJSP
Processo: 1014549-02.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de consórcio – Ação ajuizada na sede da administradora de consórcio (Comarca de Franca) – Cláusula de eleição de foro – Domicílio dos réus em Mato Grosso – Relação de consumo – Cláusula de eleição de foro abusiva – Réus residem em comarca muito distante – Presumível a dificuldade para se defender – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014549-02.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARJORIE
LIANO BEZERRA, é apelado ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014549-02.2017.8.26.0196 -Voto no 10835
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10835
APELAÇÃO No 1014549-02.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: MARJORIE LIANO BEZERRA
APELADA:
ÂNCORA
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS LTDA.
INTERESSADO:
GELCINEI
RODRIGUES
MACHADO
JUIZ PROLATOR: HUMBERTO ROCHA
AÇÃO DE COBRANÇA Contrato de consórcio Ação ajuizada
na sede da administradora de consórcio (Comarca de Franca)
Cláusula de eleição de foro Domicílio dos réus em Mato Grosso
Relação de consumo Cláusula de eleição de foro abusiva
Réus residem em comarca muito distante
Presumível a
dificuldade para se defender
Sentença anulada
Recurso
provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento da quantia
de R$ 2.902,53, mais as prestações vencidas durante a demanda até
a data da satisfação da obrigação e, por conseguinte, julgou extinto
o processo, com resolução de mérito, o que fundamento no artigo
487, I, do Código de Processo Civil. Referido valor deverá ser, a
contar da propositura da ação, corrigido monetariamente, pelos
índices previstos na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, incidindo juros legais de mora na forma
prevista no artigo 406 do Código Civil, desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014549-02.2017.8.26.0196 -Voto no 10835
3
Condenou a parte sucumbente (réus) ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00 consoante dispõe o art. 85, par. 8o, do Código de
Processo
Civil,
entendendo
assim
estar
remunerando
condignamente o trabalho do profissional da parte vencedora, sem
onerar em demasia a parte vencida (parte requerida).
Insurge-se a Ré, alegando, em apertada
síntese, que a importância reivindicada na inicial é de
responsabilidade única e inteira do comprador e não da fiadora e os
dois réus residem na Comarca de Campo Grande/MS, de forma que
a ação deve ser proposta no domicílio do réu.
Pleiteia o provimento do recurso, para
que seja declarado incompetente o Juízo, encaminhando os autos à
Campo Grande/MS.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
A Apelada ingressou com Ação de
Cobrança de prestações inadimplidas de Contrato de Consórcio
no987866, grupo 0425, cota 942, entabulado entre as partes, tendo
por objeto uma motocicleta (Contrato de Adesão de fl. 57 e
Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de
Fiança de fls. 58/59).
Diante da inadimplência do consorciado,
a Apelada cobra o consorciado e sua fiadora as prestações em
aberto desde fevereiro de 2017.
A ação foi interposta na Comarca de
Franca, foro de eleição, constante na cláusula 12 do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014549-02.2017.8.26.0196 -Voto no 10835
4
Em sede de contestação, a Apelante,
fiadora, argüiu a incompetência do foro do juízo de origem,
pleiteando a remessa dos autos ao foro do seu domicílio e do
consorciado, ou seja, Mato Grosso.
A r. sentença rejeitou a preliminar de
incompetência, entendendo que cabe ao autor escolher o domicílio
em que o réu deve ser demando, nos termos do artigo 46, § 4o, do
Código de Processo Civil (“Havendo 2 (dois) ou mais réus com
diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles,
à escolha do autor”).
Preservado o entendimento do d. Juiz, o
recurso merece provimento.
Embora existam dois réus na presente
ação, eles não residem em domicílios diferentes, ou seja, ambos
residem em Mato Grosso, de forma que não se aplica o disposto no
artigo 46, § 4o, do Código de Processo Civil.
A cláusula de eleição de foro, em regra, é
plenamente válida, estando prevista no artigo 63 do Código de
Processo Civil.
Contudo, a cláusula de eleição de foro,
como a instituída no contrato em questão, é abusiva, pois configura
desvantagem exagerada ao consumidor e está em desacordo com a
legislação consumerista, por violar o princípio da boa-fé na
contratação, bem como as condições gerais de equilíbrio do
contrato.
Na hipótese em exame, os réus são
considerados consumidores e, portanto, parte hipossuficiente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014549-02.2017.8.26.0196 -Voto no 10835
5
relação jurídica, de forma que o simples fato de residirem na
Comarca de Mato Grosso, ou seja, comarca bem distante da
estipulada no foro de eleição (Comarca de Franca), já dificulta o
exercício de defesa.
Tal situação já os coloca em situação de
desvantagem exagerada, de forma a ser nula a disposição
contratual, conforme estipula o artigo 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor, devendo os requeridos serem demandados
no foro de seu domicílio, qual seja, Mato Grosso.
Nesse sentido:
“A jurisprudência do STJ firmou-se,
seguindo os ditames do Código de Defesa do
Consumidor, no sentido de que a cláusula de
eleição de foro estipulada em contrato de
consórcio há que ser tida como nula, devendo
ser eleito o foro do domicílio do consumidor a
fim
de
facilitar
a
defesa
da
parte
hipossuficiente da relação.” (AgRg no Ag no
1.070.671/SC, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, 4a Turma, j. 27/04/2010)
“CONSÓRCIO. Ação de cobrança de
saldo devedor. Ação ajuizada na sede da
administradora de consórcio. Relação de
consumo. Ineficácia da cláusula de eleição de
foro. Réu que reside na distante comarca de
Jaboatão
dos
Guararapes-PE.
Presumível
dificuldade para defender-se. Exceção de
incompetência acolhida. Agravo contra tal
resultado
denegado.”
(Ag.
2228392-10.2015.8.26.0000, Rel. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j.
17/02/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014549-02.2017.8.26.0196 -Voto no 10835
6
“CONTRATO
DE
ADESÃO
-
Cláusula de eleição de foro Abusividade na
estipulação - Ação de cobrança decorrente de
contrato de consórcio Relação de consumo
Situação que impõe ônus excessivo ao
consumidor Recurso desprovido - Decisão
mantida” (Agravo de Instrumento no 2008828-
97.2013.8.26.0000 21a Câmara de Direito
Privado
rel. Ademir Benedito
DJ
23/09/2013)
“EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA.
Ação
de cobrança. Consórcio.
Cláusula
de eleição de foro. Domicílio da sede da
administradora
de consórcios autora.
Consorciado, parte hipossuficiente na relação
de consumo, que reside em local muito
distante da sede da autora, dificultando o
exercício do direito de defesa. Abusividade.
Cláusula nula. Art. 51, IV, do CDC.
Jurisprudência do STJ. Decisão mantida.
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
no 2109662-35.2018.8.26.0000 12a Câmara
de Direito Privado rel. Tasso Duarte de Melo
DJ 18/09/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Ação de execução de título extrajudicial
Exceção de Incompetência Territorial acolhida
Insurgência do exequente Inadmissibilidade -
Inequívoca relação de consumo e de contrato
de adesão Cláusula de eleição de foro, que
dificulta, 'in casu', o exercício do direito de
defesa do consumidor em Juízo, máxime
porque remete o cliente a se defender em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014549-02.2017.8.26.0196 -Voto no 10835
7
Comarca distante Nulidade reconhecida, ante a
abusividade da cláusula Correta a declinação
da competência para o foro do domicílio dos
consumidores - Art. 6o, VIII, c/c art. 51, XV,
do
CDC
Precedentes
jurisprudenciais
-
Decisão mantida Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2104178-10.2016.8.26.0000; 24a Câmara de
Direito Privado; Relator Walter Barone;
Comarca: São Paulo; Julgado em 24/08/2016).
Diante da ineficácia absoluta da cláusula
que estabelece a eleição de foro, impõe-se a remessa dos autos ao
foro do domicílio da Apelante.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para anular a r. sentença,
determinando-se a remessa dos autos ao foro competente, isto é,
à Comarca de Mato Grosso, local de domicílio dos réus.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora